Tribunal: TJDFT
Processo: 0723545-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAIMUNDA MARIA SA LIMA contra a decisão proferida nos autos da execução, proc. n. 0034361-75.2013.8.07.0015, por meio da qual foi indeferido o pedido desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel da Agravante com gravame de alienação fiduciária, diante da ausência de provas de que se trata de bem de família, in verbis: “Cuida-se de pedido de liberação de penhora formulado pela Executada RAIMUNDA MARIA SA LIMA sob fundamento de ser o imóvel constrito (ID. 72940138) o único que possui e onde reside com sua família (ID. 86482322). Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação (ID. 101549524 ), aduzindo, em síntese que não há nos autos provas robustas que dão conta que o referido imóvel é usado como residência familiar e que é o único imóvel que possui a entidade familiar. É O RELATÓRIO. DECIDO. A controvérsia cinge-se na verificação da impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição, o qual foi apontado como bem de família. A executada RAIMUNDA MARIA SA LIMA, fundamenta sua tese no argumento de que o imóvel objeto de constrição serve de residência à sua família, sendo o único imóvel da entidade familiar, constituindo-se, portanto, em bem de família, cuja impenhorabilidade é prevista pela Lei no 8.009/90. Acerca da caracterização e impenhorabilidade do bem de família, dispõem os artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei. “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Dessa forma, para que um bem seja considerado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, é necessário que sirva de residência à entidade familiar, bem como seja o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido Diploma Legal. Assim, a condição de bem de família e sua impenhorabilidade deve ser demonstrada de forma efetiva pela parte, mediante a comprovação dos requisitos necessários. Nesse sentido, colhe-se entendimento jurisprudencial do Egrégio TJDFT, ‘in verbis’: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECONHECIMENTO AO DIREITO DE MEAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. BEM HIPOTECADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. (...) 2. A alegação de o imóvel constitui bem de família deve vir acompanhada de elemento de prova neste sentido, em especial a juntada de certidões dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, constando a informação de que a embargante não possui outros imóveis além daquele neste local.” (20080110425576APC, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, julgado em 29/09/2010, DJ 05/10/2010 p. 147). No caso, os documentos carreados aos autos pela executada não são capazes de comprovar suas alegações, uma vez que sequer foram juntadas as certidões negativas de propriedade de imóvel expedidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis do DF. Ante o exposto, indefiro o pedido de desbloqueio da penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula 115.816. Promova a exequente o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a Agravante alega que não foi intimada para apresentar os documentos complementares que comprovam que o imóvel é bem de família, de modo que não poderia o juiz ter mantido a penhora com base na conclusão de que não restou comprovada a natureza do bem. Aduz que, ao contrário do que afirma a decisão, a Agravante comprovou documentalmente que o imóvel é bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, pois juntou aos autos contas de água e luz exclusivamente em seu nome, além de ter demonstrado que o bem é utilizado unicamente para a sua residência e de seus filhos. Aduz que os documentos colacionados são suficientes para comprovar as suas alegações e que em momento algum o Distrito Federal apresentou aos autos outras provas documentais que demonstrem que a Agravante é proprietária de outro bem imóvel. Tece considerações sobre os requisitos da Lei no 8.009/90. Cita jurisprudência. Pleiteia, assim, em sede de liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a desconstituição da penhora. Preparo juntado aos autos no Id. 37346496. Decisão agravada acostada no Id. 37346501. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado. Com efeito, por força do que dispõe a Lei n. 8.009/1990, o único imóvel do devedor utilizado com residência ou como garantia de subsistência deve receber proteção pela natureza de bem impenhorável. No caso de penhora de bens imóveis, compartilho do entendimento de que o ônus de comprovar se imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável, é do Devedor/Agravante, e não do Credor/Agravado. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1.É ônus do executado a prova de que o imóvel penhorado é bem de família, a fim de obter a proteção estabelecida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90 2. Demonstrado que a propriedade do imóvel penhorado foi consolidada em favor do credor fiduciário, que, inclusive, anuiu com a penhora, e não comprovado que o imóvel penhorado é bem de família, mantem-se a penhora. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1391506, 07173505620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Assim, uma vez penhorado o imóvel, no caso, os direitos aquisitivos, cabe ao Juiz oportunizar ao devedor comprovar a impenhorabilidade do imóvel, demonstrando que se trata de único bem de sua titularidade. Ao Exequente/Agravante, se for o caso, e diante das provas apresentadas, caberá desconstituí-las. No caso, observa-se que, após a penhora, a Agravante/Executada foi devidamente intimada para se manifestar, de modo que não há que se cogitar em cerceamento de defesa. Confira-se: “Em cumprimento à decisão proferida pela instância superior, exerço o juízo de retratação para deferir a penhora do imóvel gravado por alienação fiduciária. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Ressalto que quaisquer direitos reais são passíveis de penhora, ante o teor do artigo 835, incisos XII e XIII do CPC. Especialmente quanto a propriedade resolúvel decorrente de alienação fiduciária em garantia do imóvel, há previsão expressa no referido dispositivo legal, em que pese a natureza potencialmente resolúvel do referido direito. Destarte, defiro o pedido de penhora do direito real de propriedade resolúvel decorrente de alienação fiduciária em garantia quanto ao imóvel(is) de matrícula 115.816 - 3o RIDF, cuja(s) certidão(ões) da(s) matrícula(s) se encontra(m) à ID 46238379. Nomeio o(s) executado(s) depositário do(s) imóvel(s) registrado em seu(s) nome(s). Considerando o teor do artigo 845, §1o, combinado com o art. 188, ambos do Código de Processo Civil, atribuo à presente decisão força de termo de penhora. Após, proceda-se à avaliação do(s) bem(ns), expedido-se as diligências necessárias. Deverá ser providenciada pela Secretaria, em homenagem ao Princípio da Cooperação, a averbação mencionada no art. 844 do CPC por meio do eRIDF, juntando-se comprovante nos autos. Intime(m)-se da(s) penhora(s) e da(s) avaliação(ões) o(s) executado(s) e, se o caso, o(s) respectivo(s) cônjuge(s), devendo ser(em) advertido(s) de que o prazo para oferecer embargos à execução fiscal é de 30 (trinta) dias. Após, no caso de haver notícia de direitos de terceiro(s), incidentes sobre o(s) imóvel(is) penhorado, seja nos autos ou na(s) certidão(ões) da(s) matrícula(s), intime(m) se o(s) terceiro(s) interessado(s), nos termos do art. 799 do CPC.” Em resposta, a Agravante apresentou impugnação, alegando tratar-se de bem de família, todavia não juntou aos autos documentos idôneos, tais como certidões negativas de propriedades, que comprovam que se trata de único bem da família. Oportuno esclarecer que a impugnação é o momento em que a parte deve apresentar todas as provas para desconstituir a penhora, o que não foi feito. Assim, não tendo a Agravante comprovado documentalmente que não possui outros bens imóveis, não há obrigação legal de o juiz determinar nova intimação para produção de provas. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático deve prevalecer, ao menos até o julgamento final do recurso pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 4 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator